Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727803-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. APELADO: MOL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Há divergência entre o número da guia do preparo e o que consta no comprovante de pagamento (ID no 64419011). 3. Intime-se a apelante, NU Pagamentos S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO